Tribunal: TJBA
Processo: 8002101-07.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002101-07.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: GIANNO DE OLIVEIRA BRITO e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO DE CASSIA MEIRA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. LEI Nº 13.606/2018. ÁREA DA SUDENE. ESTIAGEM. DECRETO DE EMERGÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS. ADMISSIBILIDADE PARCIAL. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. DECRETO-LEI Nº 167/1967. LEI DE USURA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes embargos à execução opostos por produtores rurais contra execução fundada em cédula rural hipotecária destinada ao custeio de lavoura de café, determinando o alongamento do débito nos termos da Lei nº 13.606/2018 e limitando os juros remuneratórios a 12% ao ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a juntada de documentos e alegações em grau recursal configura inovação vedada pelo art. 1.014 do CPC; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais para o alongamento da dívida rural previsto na Lei nº 13.606/2018 e nas normas do BACEN; (iii) determinar a legalidade da limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano; e (iv) verificar a ocorrência, ou não, de litigância de má-fé por parte dos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Admite-se a juntada superveniente de documentos em grau recursal, desde que assegurado o contraditório e ausente má-fé, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, mas veda-se a introdução de alegações fáticas inéditas caracterizadoras de inovação recursal, conforme art. 1.014 do CPC.

O alongamento da dívida oriunda de crédito rural constitui direito subjetivo do devedor, e não faculdade da instituição financeira, quando preenchidos os requisitos legais, conforme Súmula 298 do STJ.

O art. 36 da Lei nº 13.606/2018 autoriza a renegociação de operações de crédito rural contratadas até 31/12/2016, lastreadas em recursos controlados e celebradas por produtores da área de atuação da SUDENE.

O decreto de estado de emergência reconhecido pelo Governo Federal dispensa a prova individualizada de prejuízo decorrente de fatores climáticos, nos termos do §2º do art. 36 da Lei nº 13.606/2018.

Comprovados a data da contratação, a natureza da operação, a localização geográfica e a decretação de emergência por estiagem, impõe-se a manutenção do alongamento da dívida rural.

As cédulas de crédito rural submetem-se a regime jurídico próprio, cabendo ao Conselho Monetário Nacional a fixação das taxas de juros, conforme art. 5º do Decreto-Lei nº 167/1967.

Na ausência de deliberação específica do CMN quanto à taxa aplicável, incide a limitação de 12% ao ano prevista no Decreto nº 22.626/1933.

A elevação da taxa de juros em aditivo contratual para patamar superior a 12% ao ano revela-se incompatível com o regime legal do crédito rural.

A litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual específico, o que não se configura no exercício regular do direito de ação fundado em legislação vigente e jurisprudência consolidada.

A capacidade patrimonial do devedor não constitui requisito negativo para o exercício do direito ao alongamento da dívida previsto na Lei nº 13.606/2018.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A juntada superveniente de documentos em grau recursal é admissível quando assegurado o contraditório, sendo vedada a inovação recursal por introdução de alegações fáticas inéditas.

O alongamento da dívida originada de crédito rural constitui direito do devedor quando preenchidos os requisitos objetivos da Lei nº 13.606/2018.

Na ausência de fixação de taxa de juros pelo CMN, os juros remuneratórios das cédulas de crédito rural limitam-se a 12% ao ano.

O exercício regular do direito de ação com fundamento em legislação especial e jurisprudência consolidada não configura litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.014, 435, parágrafo único, 79, 80 e 85, §§2º e 11; Lei nº 13.606/2018, art. 36 e §2º; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 5º; Decreto nº 22.626/1933; Código Civil, art. 421.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; STJ, AgInt no REsp nº 1.624.542/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.03.2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0123.18.004106-3/001, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 2021; STF, Tema 961 (ARE nº 1.038.507/PR).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8002101-07.2023.8.05.0274
, em que figuram como Apelante
BANCO BRADESCO SA
e como Apelados
GIANNO DE OLIVEIRA BRITO e VALERIA VIDIGAL DA CRUZ BRITO
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03